Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – O flagrante próprio do crime de tráfico de drogas, crime permanente, configura justa razão para que os policiais adentrassem na residência com as chaves encontradas após o paciente ser revistado, local utilizado como depósito de grande quantidade de drogas.

II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão e apreensão de drogas, a configurar gravidade concreta da conduta.

III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

IV – Ordem denegada.